Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Declaração de inexistência de débito. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Manutenção.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de negócio jurídico e de débito, bem como condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado em R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.
III. Razões De Decidir
3. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral; é necessário um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. A fixação da quantia devida a título de reparação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas e a natureza e extensão do dano.
5. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 guarda consonância com a jurisprudência consolidada, não se mostrando irrisório nem excessivo, considerando-se a inexistência de outros registros negativos, a ausência de prova de prejuízo material concreto e o tempo de permanência da negativação.
6. Não há elementos que justifiquem a majoração da indenização, uma vez que o montante arbitrado cumpre adequadamente a função compensatória e sancionatória.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as circunstâncias do caso concreto.”